Tribunal: STF
Processo: ARE 1141884
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região assentou ser devido o pagamento de indenização por desapropriação indireta. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Diz ser a Taxa Referencial –TR o índice adequado para a correção monetária. 
    2. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 –, assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ao prever, nas condenações à Fazenda Pública, a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional na parte em que disciplina os juros moratórios oriundos de relação jurídica não-tributária e inconstitucional quanto à fixação da atualização monetária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator